Tribunal: STF
Processo: RHC 207542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 por entender que houve demonstração de efetiva e concreta dedicação do paciente às atividades criminosas. Ao revés do sustentado nas razões do writ, alegações que ora se repetem, a Corte Estadual apontou outros elementos de convicção além da quantidade de drogas para justificar a negativa de aplicação da minorante.
    A reforma de tal orientação constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 669.830, Min. Joel Ilan Paciornick, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “em se tratando de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 
          (ii) “a mera quantidade de drogas não é elemento previsto no texto legal como óbice à incidência da causa de diminuição, se atendidos os demais requisitos. Destarte, o quantum de drogas, por si só, não tem o poder de anular todas as características previstas no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”; 
          (iii) “somente a participação em organização criminosa afasta a figura privilegiada. No caso concreto, o réu não faz parte de nenhuma organização criminosa. Diante disso, a figura privilegiada deve prevalecer”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Consoante outrora decidido, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 por entender que houve demonstração de efetiva e concreta dedicação do paciente às atividades criminosas. 
    Ao revés do sustentado nas razões do writ, alegações que ora se repetem, a Corte Estadual apontou outros elementos de convicção, além da quantidade de drogas para justificar a negativa de aplicação da minorante. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão objurgado: 
    [...]
    Não obstante a esses fatores positivos, a quantidade relevantíssima apreendida (sete blocos de erva, envoltos individualmente em embalagem, de massa bruta de 5.920,0g), aliada a quantia em dinheiro, demonstram que o réu dedicava tempo e esforços à consecução da atividade criminosa, adotando-a como um lucrativo meio de vida. Casos como o presente em que há grande quantidade de drogas apreendidas, é possível o reconhecimento da dedicação às atividades criminosas do acusado. 
    Logicamente, a aquisição deste montante de entorpecentes para fins de distribuição exige envolvimento e experiência do agente na prática de ilícitos, sendo necessário, inclusive, em alguns casos, envidar esforços e divisão de tarefas na consecução do delito, o que torna inviável a aplicação da causa de especial diminuição de pena em análise.
    […]
    A reforma de tal orientação constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
    [...]”.
    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual de que “a aquisição deste montante de entorpecentes para fins de distribuição exige envolvimento e experiência do agente na prática de ilícitos, sendo necessário, inclusive, em alguns casos, envidar esforços e divisão de tarefas na consecução do delito, o que torna inviável a aplicação da causa de especial diminuição de pena em análise” (grifos acrescentados).
    10. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    11. Ainda: é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator